Tribunal: TJDFT
Processo: 0722094-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV E X, DO CPC – SALÁRIO E RESERVA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA – FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA – DECISÃO MANTIDA
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$3.464,50, determinando sua transferência ao exequente.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Verificar se os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV ou X, do CPC.
III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC, abrange salários e proventos necessários à subsistência, e pelo inciso X, valores depositados em caderneta de poupança até o limite legal. 4. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a relativização da impenhorabilidade quando demonstrado desvirtuamento da finalidade alimentar ou de poupança, ou movimentação incompatível com a proteção legal. 5. Extratos bancários indicam saques de alto valor e transferências via TED, afastando a presunção de que se trate de verba estritamente alimentar ou reserva impenhorável. 6. Ônus probatório da executada não cumprido (CPC, art. 373, I), inexistindo prova de que a conta seja utilizada para manutenção de reserva financeira ou pagamento de despesas básicas. 7. Ausente comprovação da impenhorabilidade, mantém-se a penhora.
IV – DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido.Tese: “A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige prova inequívoca de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva de até 40 salários mínimos em caderneta de poupança, afastando-se a proteção quando evidenciada movimentação financeira incompatível com tais finalidades.”
Fundamentação legal: CPC, art. 833, IV e X; art. 373, I. Jurisprudência: EREsp 1.582.475/MG (STJ); Acórdãos 1427235 e 1616326 (TJDFT).